Tribunal: TJMT
Processo: 1030685-18.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030685-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELEN CRISTINA ROMAO DE SOUZA - CPF: 020.904.171-45 (RECORRENTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1030685-18.2022.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s) : BANCO BRADESCO S/A.

Recorrida(s): HELEN CRISTINA ROMÃO DE SOUZA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ASTREINTES
- INTIMAÇÃO PESSOAL - PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006 - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL –
APLICAÇÃO DE MULTA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199280181, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedentes
os embargos à execução opostos nos autos
, reconhecendo o dever de pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda, determinou a expedição do alvará em nome de Jatabairu Francisco Nunes, inscrito no CPF sob o no 958.632.148-72, Banco Santander, Agência: 4407– Conta Corrente: 01084413-2, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante apresentação de procuração com poderes para receber e dar quitação.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexequibilidade da multa, em razão da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, compulsando os autos, vê-se que o executado consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1o do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,
de forma eletrônica
.

Ainda, os artigos 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6o, § 5o DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Logo, não há se falar em ausência de intimação pessoal, conforme Súmula 410, do STJ,
verbis
:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso, da análise dos autos,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial (
ids. 163502847 e 199280156), consistente
na
baixa do gravame do veículo modelo/marca Toyota HILUX CD 4X4 STD, Placa: AYK-6506, chassi: 8AJFX22G3E6005076, RENAVAM: 01010500284, ano: 2014/MOD: 2014, cor: PRATA,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, tendo em vista a documentação anexada no id. 199280184.

Logo, deve o executado arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

Insta ressaltar que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o montante arbitrado (
R$ 3.000,00
) não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024